Tribunal: STF
Processo: ARE 1334710
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de agravo interposto por SPUMAPAC – Industrial e Distribuidora de Artefatos Plásticos LTDA contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu seu recurso extraordinário, por entender aplicável, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    O apelo extremo interposto teve, ainda, seu seguimento negado, em razão do acórdão recorrido estar em harmonia com a tese fixada pelo Supremo na análise do RE 573.321-QO, Tema n. 146/STF. 



    Nas razões recursais, em síntese, a parte refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito e reitera os argumentos do extraordinário. 



    2. Passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO - Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito - Taxa de Lixo dos exercícios de 2014 a 2018 - Remoção de lixo contratado com empresa particular - Serviço posto à disposição do contribuinte - Cobrança legítima - Isenção / diminuição da taxa que deve ser requerida administrativamente - Possibilidade - Sentença mantida - Majoração dos honorários advocatícios que se impõe - Recurso não provido. 



     



    A recorrente alega ter o pronunciamento implicado vulneração aos arts. 37, 145, II e 150, I, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que a Taxa de Remoção de Lixo não é colocada à disposição do contribuinte de forma eficiente. 



    Aduz, outrossim, que não ocorreu o fato gerador da taxa, dada a contratação de empresa especializada para a coleta de resíduos industriais, e, consequentemente, deveria ser reconhecida como ilegal e inconstitucional a exação.



    O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 576321-QO, Tema 146/RG, ministro Ricardo Lewandowski, ratificou a jurisprudência pacificada na Corte, fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 



    (...)



    Saliento, no ponto, que, como consequência do julgamento desse tema de repercussão geral, o Supremo editou o enunciado vinculante n. 19, que se aplica à demanda.



    Na mesma linha de entendimento, cito pronunciamento da Segunda Turma desta Suprema Corte:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STF. AUSÊNCIA DE PLANO DIRETOR, SUPOSTA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU PELA CONVERSÃO DA UFIR E INEXISTÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ANEXOS DA LEI QUE ALTEROU A PLANTA GENÉRICA DE VALORES: REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. IPTU. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS DEPOIS DA EC 29/2000. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 E 29 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 487.363-AgR/SP, Segunda Turma, Ministro Teori Zavascki - grifei)



    O acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento, tendo em conta que o serviço de coleta de lixo é atividade específica e divisível, de utilização efetiva ou potencial, prestada ao contribuinte ou posta à sua disposição, como já se pronunciou o Supremo (AI 441038 AgR, Segunda Turma, ministro Cezar Peluso e AI 702161 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, entre outros). 



    De mais a mais, rever o entendimento quanto à ocorrência ou não da efetiva prestação do serviço de coleta de lixo ou do fato gerador da taxa, nos termos do que articulado pelo extraordinário, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal de origem à conclusão agora impugnada.



    Nesse sentido, cito os julgados:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Taxa de coleta domiciliar de lixo. Fato gerador. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



          (ARE 1.229.988-AgR/RJ, Plenário, Ministro Dias Toffoli- grifei)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO. RESÍDUOS INDUSTRIAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE A EFETIVA PRESTAÇÃO OU DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    (ARE 1.348.113-AgR/SP, Primeira Turma, ministra Rosa Weber - grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba fixada pela instância a quo, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator